Tribunal: STJ
Processo: 0803813-75.2018.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989079 - RN (2025/0258416-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARTECASA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
AGRAVADO
: SATYRO GIL DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CELIA GOUVEIA DE SOUZA
ADVOGADA
: HORTENCYA MARIA CORREIA DA SILVA - RN022031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 489
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52806440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 17:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e3151bb1-e546-4412-b134-0410323d85fd

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52806440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 17:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e3151bb1-e546-4412-b134-0410323d85fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989079 - RN (2025/0258416-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARTECASA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
AGRAVADO
: SATYRO GIL DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CELIA GOUVEIA DE SOUZA
ADVOGADA
: HORTENCYA MARIA CORREIA DA SILVA - RN022031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 489
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ARTECASA INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
: de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação
morais proposta por SATYRO GIL DE SOUZA FILHO e MARIA CELIA GOUVEIA DE
Documento eletrônico VDA51826148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:30
Código de Controle do Documento: 1bb25c15-e99f-477b-9d1a-30b82ab39254

SOUZA em desfavor de ARTECASA INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA (e-STJ fls. 10-
19)
: julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na
Sentença
petição inicial (e-STJ fls. 164-168).
: do TJ/RN negou provimento a apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS
DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE POSSAM ILIDIR A HIPOSSUFICIÊNCIA
DECLARADA. DEFERIMENTO DO BENEFICIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE SE
IMPÕE. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ATRASO INJUSTIFICÁVEL APÓS A DATA LIMITE
ESTIPULADA NO CONTRATO. “HABITE-SE” EXPEDIDO APÓS O PRAZO FINAL, JÁ
INCLUÍDA A TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. IMÓVEL ENTREGUE DEPOIS
DE VÁRIOS MESES. DANOS CAUSADOS POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA
RESPONSÁVEL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABALO EXTRAPATRIMONIAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO TOLERÁVEL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
PRECEDENTES.
- Inexistindo elementos que possam ilidir a afirmação da parte quanto a sua
hipossuficiência, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita. - O dano
extrapatrimonial restou evidente na espécie, tendo em vista que a conduta omissiva
em não entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, constituindo ato ilícito,
fulminou as expectativas dos apelados e de sua família, impingindo-lhes sentimentos
de decepção, frustração, impotência, raiva e incerteza acerca do futuro, mormente
em se tratando da aquisição de um imóvel de vultoso valor, o que exige planejamento
e significativo investimento (e-STJ fls. 270-271).

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 315-319).
: alega violação dos arts. 489, §10, IV, V e VI, 1022,
Recurso Especial
parágrafo único, II, do CPC; 186 e 927 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. A
parte agravante sustenta em seu recurso especial que o atraso na entrega da obra se
estendeu por menos de três meses e que o atraso na entrega das chaves decorreu
da demora dos promitentes compradores em obterem financiamento perante as
instituições financeiras. Aduz, ainda, o não cabimento de compensação por danos
morais na hipótese (e-STJ fls. 152-176).
: conheceu do agravo em recurso especial para
Decisão unipessoal
conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento
(e-STJ fls. 396-399).
Documento eletrônico VDA51826148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:30
Código de Controle do Documento: 1bb25c15-e99f-477b-9d1a-30b82ab39254

:
Agravo interno o agravante reafirma os argumentos apresentados no
recurso especial, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ à hipótese.
Sustenta, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e que o acórdão
recorrido diverge da jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 404-414).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
A parte agravante alega omissão do acórdão recorrido sobre a análise da
extensão temporal da mora que lhe foi imputada, sustentando que o TJ/RN deixou
de apreciar o fato de que o atraso foi ínfimo, inferior a 3 (três) meses, bem como
não se manifestou sobre a circunstância de que a entrega das chaves somente em
outubro de 2016 decorreu de culpa exclusiva dos adquirentes.
Com efeito, o Tribunal de origem enfrentou todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, analisando de forma fundamentada os elementos
probatórios constantes dos autos e a responsabilidade da parte pelo atraso na
entrega do imóvel. O acórdão decidiu pela ocorrência do dano moral, considerando
que a data prevista para a conclusão das obras era fevereiro de 2015, mas o 'habite-
se' somente foi expedido em
e o imóvel apenas entregue em
11/11/2015
(e-STJ fl. 318).
24/10/2016
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pela agravante, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
A alegada ausência de manifestação específica sobre a extensão temporal
da mora ou sobre a suposta culpa exclusiva dos adquirentes não configura omissão,
mas sim inconformismo da parte agravante com a solução jurídica adotada pelo
órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA51826148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:30
Código de Controle do Documento: 1bb25c15-e99f-477b-9d1a-30b82ab39254

- Da violação do
do CPC
art. 489
Outrossim, do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões
de mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
Em que pese ter o TJ/RN apreciado toda a matéria posta a desate sob viés
diverso daquele pretendido pela parte agravante, esse fato não configura ausência
de prestação jurisdicional.
Frise-se, ainda, que, conforme entendimento desta Corte, "se os
fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como
ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada" (AgInt
art. 489,
CPC/2015
no
DJe
.
REsp 1.584.831/CE,
21/6/2016)
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 1.547.208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
pela decisão agravada, essa merece
Súmula 7/STJ
ser mantida, porquanto a modificação do decidido pelo TJ/RN acerca da
configuração do dano moral e da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel
demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas.
Com efeito, a pretensão de afastar a condenação sob o argumento de que
a mora foi ínfima ou de que houve culpa exclusiva dos adquirentes demandaria nova
análise das provas produzidas, das cláusulas contratuais e das circunstâncias fáticas
que permearam o negócio jurídico, providência vedada em sede de recurso especial
pelo óbice da Súmula 7 do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, vale dizer, a configuração de dano extrapatrimonial decorrente do
atraso na entrega do imóvel, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea “c” do
III, da Constituição da República. Isso porque a demonstração
art. 105,
da divergência não pode estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na
interpretação do dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.974.371/RJ,
Terceira Turma, DJe
e
Quarta Turma, DJe
22/11/2023 REsp 1.907.171/RJ,
11/1/2024.
Documento eletrônico VDA51826148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:30
Código de Controle do Documento: 1bb25c15-e99f-477b-9d1a-30b82ab39254

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51826148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:30
Código de Controle do Documento: 1bb25c15-e99f-477b-9d1a-30b82ab39254

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.079 / RN
Número Registro: 2025/0258416-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08038137520188205001 8038137520188205001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTECASA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
AGRAVADO
: SATYRO GIL DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CELIA GOUVEIA DE SOUZA
ADVOGADA
: HORTENCYA MARIA CORREIA DA SILVA - RN022031
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARTECASA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RENATO DUARTE MELO - RN004905
MARIANA AMARAL DE MELO - RN004878
JASMINNE FERNANDES MASCARENHAS - RN014581
Documento eletrônico VDA52792266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: 34de9ff8-19c0-4b16-8ccc-a0923a8e07c1

AGRAVADO
: SATYRO GIL DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: MARIA CELIA GOUVEIA DE SOUZA
ADVOGADA
: HORTENCYA MARIA CORREIA DA SILVA - RN022031
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: 34de9ff8-19c0-4b16-8ccc-a0923a8e07c1